Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. OBSCURIDADE. honorários sucumbenciais. base de cálculo. Obrigação de pagar e obrigação de fazer. Vício existente. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença que a condenou à obrigação de pagar quantia certa e à obrigação de consertar o veículo do autor. Em suas razões, a embargante alega obscuridade com relação à base de cálculo para o arbitramento dos honorários sucumbenciais; requer o provimento do recurso para que seja suprido o defeito apontado, fazendo constar que os honorários advocatícios incidem apenas sobre o valor da obrigação de pagar e não sobre a obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no julgado, com relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, não há restrição ou diferenciação quando se utiliza a locução “valor da condenação”, de modo que não se limita à determinação de pagar quantia, incluindo, sem dúvida, àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas, como é o caso a obrigação de fazer determinada nos presentes autos.
4. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198124 /RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer.
5. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor pago pelo conserto do veículo do autor, bem como sobre a quantia correspondente ao ressarcimento de valores determinado nos autos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração providos. Sem custas e sem honorários advocatícios.